Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, de recurso inominado interposto pela empresa ré, MAGAZINE LUIZA S.A, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) ao autor.
2. Em suas razões, sustenta que os danos, se causados, foram causados por um terceiro e não pela ré. Afirma que a empresa Ré prestou regular atendimento. Aduz que não é possível vislumbrar qualquer situação que tenha causado “intranquilidade na alma” ou “duradoura angústia” do Recorrido. Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado sob ID. 37527590.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Narrou a parte autora/recorrida, que acessou anúncio veiculado na internet de um IPhone 11, da marca Apple, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Aduz que o anunciante chamado Matheus informou que era empregado de um dos estabelecimentos da ré e que por essa razão conseguia adquirir o aparelho novo por preço menor que o de mercado e que venderia ao autor pelo valor do anúncio. Após o contato, o autor se dirigiu à filial da Ré localizada em Taguatinga Centro/DF, e ao chegar no local e data combinada, o anunciante Matheus lhe enviou uma mensagem informando que não chegaria a tempo de fechar a venda e que este deveria procurar a vendedora Léa Rodrigues. Assevera o autor, que a vendedora Léa Rodrigues, funcionária da ré, informou estar ciente da negociação e que iria entregar o aparelho telefônico. Alega que a vendedora solicitou o documento de identificação do autor para cadastramento dos seus dados e informou que estava tudo certo, devendo apenas aguardar Matheus chegar à loja para fazer a retirada do produto. Ocorre que, após realizar a transferência, via pix, da quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), o autor foi informado que havia sido vítima de um golpe. O caso foi registrado por boletim de ocorrência na delegacia, conforme documento anexado nos autos (ID. 37527545).
7. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
8. Extrai-se dos autos que o autor foi vítima de fraude, mediante a transferência de valores a terceiro fraudador. Importante destacar que a Lei n. 14.155/2021 dispõe sobre crimes de furto mediante fraude eletrônica e de fraude eletrônica (ambos punidos com pena de 4 a 8 anos). Este último considera como crime o cometimento de fraude “com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”. Destaca-se aí a punição do crime mesmo que a vítima voluntariamente “colabore” com o criminoso, fornecendo, por exemplo, as informações que serão usadas na fraude.
9. Dessa forma, embora o autor tenha cometido grave equívoco ao realizar a transferência em nome de terceiro, verifica-se que a funcionária da parte ré, mostrou-se igualmente negligente ao informar que estava tudo certo com a venda, o que acabou por contribuir com a efetivação do prejuízo do autor.
10. Conforme destacado em sentença, a participação da funcionária no interior do estabelecimento da empresa ré apresentou como legítima a compra e venda entabulada (teoria da aparência). Importante considerar, que a fraude não poderia ser facilmente percebida pelo autor, porque não havia motivos para duvidar do atendimento e informações prestadas pela funcionária da ré. Logo, há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrida de que a atuação da representante da empresa ré contribuiu para concretização da fraude.
11. Assim, inequívoca a falha na prestação do serviço, consoante se extrai do art. 14, § 1o, I e II do Código de defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. ”
12. Por fim, registra-se que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos fornecedores a obrigação de garantirem a segurança dos serviços oferecidos, a fim de preservar o patrimônio do consumidor pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.